Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACOTE TURÍSTICO. CONTRATOS DE VIAGEM PARA REALIZAR CIRCUITO DE TREKKING NA FRANÇA, DENOMINADO TOUR DU MONT BLANC - CIRCUITO COMPLETO, A OCORRER ENTRE OS DIAS 11 DE JULHO DE 2020 A 24 DE JULHO DE 2020. CANCELAMENTO. COVID-19. CLÁUSULA ESPECIAL DE REEMBOLSO. LEI 14.046/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.036. CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, CONTIDA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE DEVE SER APLICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: pedido de reembolso referente a oito contratos de pacotes turísticos, sendo dois firmados em 2019 e seis em 2020, com cláusula especial de reembolso em caso de impossibilidade de ocorrer a viagem devido ao coronavírus. A sentença concedeu reembolso apenas aos autores que firmaram contrato em 2020.
1. Apelo dos autores contra sentença proferida em ação de restituição de quantia paga, cumulada com pedido de indenização por dano moral, que deu parcial provimento aos pedidos. 1.1. Em sua apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Pleiteam que a restituição alcance os contratos firmados em 2019. Pugnam que o reembolso seja imediato, afastando-se a aplicação do prazo previsto na lei 14.046/2020. Requerem indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Pedem a desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré.
2. Da restituição dos valores referentes aos contratos firmados em 2019. 2.1. Consta no autos uma Ata Notarial, emitida pelo 1o Ofício de Notas de Brasília, em que se descreve o conteúdo dos áudios trocados entre as partes, em que a representante da empresa afirma que faria o adendo ao contrato, incluindo a cláusula especial de reembolso. 2.2. Há que se ressaltar que as tratativas realizadas por aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, podem ser utilizadas como negociação, desde que a lei não exija forma específica. Além disso, os requeridos não impugnaram em nenhum momento a afirmação de que concordaram com a inclusão da cláusula especial. 2.3. Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. O aplicativo de mensagens instantâneas conhecido como WhatsApp constitui meio hábil às negociações de trato civil, desde que não dependam de forma específica exigida em lei. 2. Embora a mera reprodução das mensagens, por si só, não torne irrefutável o seu conteúdo, os réus não impugnaram o teor das conversas e nem apresentaram qualquer elemento para desconstituí-las.(...)” (07182611820198070007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 23/10/2020). 2.4. A sentença deve ser reformada nesse ponto.
3. Da restituição imediata dos valores. 3.1. A cláusula especial inclusa nos contratos entre as partes não determina o prazo que o reembolso deve ser feito. 3.2. Dentre as disposições fundamentais do CDC, está aquela que determina a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47). O intérprete, diante de um contrato de consumo, deverá atribuir às cláusulas contratuais sentido que atenda, de modo equilibrado e efetivo, aos interesses do consumidor. 3.3. Jurisprudência do STJ: “3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1610203 / SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 24/05/2021). 3.4. Ante a ausência de prazo previsto para o reembolso, a interpretação mais favorável ao consumidor deve ser aplicada, devendo o ressarcimento ser integral e imediato, atualizado e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.
4. Da indenização por danos morais. 4.1. A compensação por dano extrapatrimonial requer a demonstração da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade jurídica e nexo de causalidade. 4.2. No caso em tela, não há sequer o ato ilícito. 4.3. Ademais, a lei 14.046/2020 dispõe no art. 5o que “eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990”.
5. Da desconsideração da personalidade jurídica. 5.1. O ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 5.2. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, § 5o, do CDC pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 5.3. No caso dos autos, verifica-se que os argumentos utilizados pelos recorrentes não possuem qualquer amparo, de modo que diante da ausência de comprovação de quaisquer das hipóteses do art. 28, §5o, do CDC, não há possibilidade de se levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato da expropriação atinja os bens particulares de seus sócios.
6. Recurso parcialmente provido.